Tribunal: TJDFT
Processo: 0005675-19.2017.8.07.0020
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PENA DE MULTA. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). ABSOLVIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Em consonância com o art. 109, inciso VI e art. 110, §1o, ambos do Código Penal, o prazo prescricional da pretensão punitiva, correspondente à pena de 03 (três) meses de detenção, é de três anos. Na hipótese, verifica-se a ocorrência de transcurso superior a três anos entre a data do recebimento da denúncia, em 19/10/2017 e a data da publicação do acórdão, em 27/08/2021, daí porque deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e declarada a extinção da punibilidade do embargante, nos moldes do art. 107, inciso IV, do Código Penal (prescrição retroativa).
2. Restando absolvido da imputação delitiva descrita no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não há que se falar em omissão de julgado quanto à diminuição da pena de multa, a fim de guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
3. Recurso parcialmente provido.